Tribunal: TJDFT
Processo: 0000299-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000299-29.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ARLINDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. QUADRO GRAVE. DIABETES PREEXISTENTES. FALHA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado requer a necessária comprovação da existência do nexo causal entre a conduta e o resultado sofrido pela vítima. 2. Não houve a demonstração de falha na prestação de atendimento médico no hospital público, estando ausentes os requisitos essenciais à comprovação do dano, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 3. O Recorrente deu entrada no Hospital Regional de Taguatinga, apresentando quadro grave e foi submetido a procedimento cirúrgico. Ante o intenso processo inflamatório, redundou no agravamento da diabetes e a necessidade de amputação de parte de membro do dedo direito. 4. Inocorrente falha na prestação de assistência médica, não há que se falar em direito indenizatório. 5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 473 incisos III e IV, e § 3o, do Código de Processo Civil, asseverando que o laudo pericial se encontra inconclusivo, não tendo o expert afirmado com absoluta certeza e convicção que a lesão teria sido causada por “êmbolo séptico”, tendo em vista a ausência de resposta aos quesitos e a dissonância da conclusão do laudo com as demais provas documentais colacionadas aos autos. Afirma que a ausência de dano e de nexo causal fundada em laudo pericial inconclusivo configuraria uma flagrante surpresa à parte, devendo ser complementado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o ônus da prova deveria ter sido incumbido ao ora recorrido, o qual deveria ter juntado o prontuário médico completo, documento de sua exclusiva posse e de guarda obrigatória, sendo sua a incumbência de colacioná-lo aos autos, porquanto entende que se trata de parte hipossuficiente, não havendo que se falar em ausência de prova quanto ao dano e ao nexo causal. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, incisos I e II, e 473 incisos III e IV, e § 3o, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Do acervo probatório, colhe-se que o autor/Recorrente foi admitido na rede hospitalar pública com quadro grave de doença e que lhe motivou a intercorrência de dois procedimentos cirúrgicos; e, posteriormente, teve que amputar parte do dedo direito que ocasionou-lhe lesão permanente (...). Depreende-se que o autor ao dar entrada no hospital, já possuía um quadro preexistente de diabetes, com 62 anos na idade. Foi internado com quadro grave, porquanto necessitou de intervenção cirúrgica em dois momentos distintos (...). Destarte, não se pode olvidar que os procedimentos adotados pelos médicos foram adequados, conforme descrito no laudo acima, de forma que não há que se falar em erro médico. Por conseguinte, não havendo falha na prestação do serviço hospitalar, subsumem-se ausentes os requisitos essenciais à comprovação do dano, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o ato ilícito. Assim se as provas insertas, nos autos, não demonstram a culpa da parte ré, não há que se falar no dever de indenizar, porquanto o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (...). Com efeito, as provas colacionadas não se mostram suficientes a respaldar a pretensão do Recorrente, tampouco demonstraram que a amputação do dedo do autor decorreu da imprudência ou imperícia do médico, mas do quadro preexistente de diabetes que foi agravado em razão do intenso grau infeccioso de outras enfermidades que ele já possuída. Os procedimentos médicos foram adequados e o paciente, já com idade avançada (62a), teve alta, em momentos distintos, após passar por duas graves cirurgias a que foi submetido no hospital público” (ID 13115809). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, encontrando o apelo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à arguida divergência jurisprudencial, já decidiu a Corte Superior que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido à inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027